Tribunal: TJDFT
Processo: 0713440-93.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. ÍNDICE. LEI No 9.494/1997. APLICÁBILIDADE.
1. A responsabilidade decorrente de acidente de trânsito é extracontratual e, por isso, os juros de mora incidem a partir do evento danoso (STJ, Súmula no 54 do STJ). Precedentes.
2. É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela Lei no 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado (STF, Tema 1170).
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.